Tribunal: STF
Processo: HC 182854
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Michels Botega em favor de Laerte Cândido contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC 566.890.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crime previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. (eDOC 7, p. 120-140)
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. (eDOC 8, p. 183-201)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 9)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP.
    É o relatório
    Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF,  in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. As decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP:
     I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “Na hipótese em apreço, demonstram os autos que o representado é pessoa vezeira na prática criminosa, pois, conforme o histórico de antecedentes policiais e judiciais, verifica-se que Laerte Candido é reincidente em crime doloso, porquanto ostenta condenação transitada em julgado pelo cometimento de crime de furto qualificado nos autos n. 0001162- 98.2016.8.24.0010 (evento 5 - parte 2 - fl. 14), bem como conta com duas condenações, ainda passíveis de recurso, pela perpetração, em tese, dos crimes de ameaça por duas vezes (autos n. 0002220-39.2016.8.24.0010) e violação de domicílio (autos n. 0002364-47.2015.8.24.0010). Não obstante, o representado encontra-se respondendo a ação penal pela suposta prática de delito de furto qualificado nos autos n. 0000820-53.2017.8.24.0010 e, ainda, figura como autor do fato em 07 (sete) termos circunstaciados lavrados de 2017 a 2019 pelo suposto cometimento de delitos de ameaça (autos n. 0001505-89.2019.8.24.0010), injúria (autos n. 0000723-82.2019.8.24.0010), lesão corporal leve (autos n. 0000236-15.2019.8.24.0010 e n. 0000157- 36.2019.8.24.0010), perturbação de sossego e ameaça (autos n. 0002027- 53.2018.8.24.0010), dano, ameaça e vias de fato (autos n. 0000843- 62.2018.8.24.0010) e, novamente, por ameaça (autos n. 0001822- 58.2017.8.24.0010), conforme demonstram as certidões criminais acostadas ao evento 05 do presente feito. Diante desse nefasto quadro em tela, resta evidenciada, portanto, a periculosidade do representado para com o meio social, bem como cristalino o fato de que sua personalidade é voltada à prática de ilícitos penais, de onde aflora a opção do indiciado pela empreitada criminosa como meio de vida e, bem assim, a conveniência de sua prisão para fazer cessar a reiteração delitiva e acautelar a ordem pública.” (eDOC 7, p. 130)
    O tribunal local, a seu turno, consignou que:
    “Registre-se, conforme encartado no processo indiciário, que desde o mês de abril de 2017 até o mês de novembro de 2019, o paciente vem dedicando-se à prática do comércio de entorpecentes, possuindo função de chefia e coordenação no contexto da associação criminosa desenvolvida no município de Grão Pará/SC, no sentido de distribuir, armazenar e vender drogas, tendo o o auxílio dos demais denunicados. Nesse contexto, presentes a materialidade e os indícios de autoria e considerando que somente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pelo qual o paciente é acusado, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, mostram-se satisfeitos os primeiros requisitos para a segregação cautelar (CPP, art. 312, in fine, e art. 313, I). No que tange ao periculum libertatis, as peculiaridades do caderno investigativo, além de militar contra o paciente a condição de reincidente (autos n. 0001162-98.2016.8.24.0010 - certidão acostada ao Evento 5 - p. 14), são aspectos suficientes para manter a prisão decretada como garantia da ordem pública e obstar a aplicabilidade de medidas diversas do encarceramento.” (eDOC 8, p. 198)
    Outrossim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    Na espécie, há elementos nos autos que demonstram a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes desde 2017, sendo inclusive um dos lideres da associação criminosa atuante no município de Grão Pará/SC.
    Ademais, o paciente é reincidente em crime doloso, além de responder a outras ações penais em curso. Circunstâncias essas que denotam a possibilidade de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Quanto ao pleito relacionado à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente